Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709204-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do Distrito Federal, acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o feito ante a ocorrência da prescrição (ID no 44356617). 2. A ação coletiva originária tem por objeto a concessão das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão em 1996. 3. O apelante ajuizou liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que esta Corte declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos no 0134432-69.2009.8.07.00001). 4. A prescrição foi mantida pelo STJ, nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018). 5. O STJ entendeu que a ação coletiva de obrigação de pagar foi proposta em 8/7/2009, após o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 6. A questão ainda não foi solucionada de forma definitiva pelo STJ, pois está pendente de embargos de divergência opostos pelo apelante. 7. O art. 313, IV, “a” do CPC permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. 8. Como a questão da prescrição ainda não possui definitividade, é necessário aguardar o trânsito em julgado da questão sobre a obrigação de pagar, pois qualquer provimento em sentido contrário poderia causar tumulto processual e violar os princípios da celeridade e da eficiência (CPC, art. 8o). 9. Eventual decisão proferida nos autos do REsp no 1.301.935/DF irá interferir diretamente na demanda, pois a questão da prescrição é essencial para verificar a possibilidade do prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar. 10. É importante registrar que os Embargos de Divergência nos autos do REsp no 1.301.935/DF foram indeferidos liminarmente em 16/12/2022 (DJe de 19/12/2022). Decisão contra a qual fora interposto agravo interno que ainda será apreciado pelo STJ. Logo, não se operou o trânsito em julgado. 11. Diante das considerações acima expostas, a suspensão do processo é medida que se impõe. Precedente desta Turma: Ac. 1644410, 07101552920228070018, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 6/12/2022. 12. Determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão que apreciou a prescrição nos autos do REsp no 1.301.935/DF. Dispositivo 13. Determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado da decisão que apreciou a prescrição nos autos do REsp no 1.301.935/DF. 14. Aguarde-se na Secretaria. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro